Tribunal: TCU
Processo: 031.976/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10445/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.976/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Claudio Miguel Dzulinski (XXX.582.609-XX); Jose Alfredo Leao Candeira Filho (XXX.140.113-XX); Josiy Maria Batista de Andrade (XXX.390.022-XX); Lasaro Daniel Rosa Dias (XXX.045.436-XX); Lucimar Lima Freitas (XXX.618.084-XX); Manoel Garcia Alves (XXX.098.679-XX); Roberto Silva Ferreira (XXX.542.546-XX); Wagner Franco Cavalcanti (XXX.553.761-XX); Walter Soares Canto Junior (XXX.052.971-XX); Wilton de Albuquerque Melo Junior (XXX.330.611-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.